Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), NERCI RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 502.345.441-04 (AGRAVANTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO SOBRE VALOR EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA DE NATUREZA INSTRUMENTAL. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a insurgência da concessionária de energia elétrica e reduziu o valor das astreintes de R$ 324.500,00 para R$ 35.000,00, fixadas em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais de manutenção e religação do fornecimento de energia elétrica no período de 499 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir: (i) se é possível revisar, na fase de cumprimento de sentença, o valor de multa cominatória já fixada e supostamente consolidada por preclusão
pro

judicato
; e (
ii
) qual o montante razoável e proporcional a ser mantido, de modo a assegurar a eficácia coercitiva da sanção sem configurar enriquecimento indevido.

III. Razões de decidir

3. As astreintes possuem natureza acessória e finalidade coercitiva, sendo passíveis de revisão judicial a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelarem excessivas, conforme expressamente admite o art. 537, § 1o, do CPC

e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A preclusão
pro

judicato
não se aplica às astreintes, dado o seu caráter instrumental e o dever permanente do juiz de controlar a proporcionalidade e a eficácia da medida.

5. O valor de R$ 324.500,00 ultrapassa os limites da razoabilidade e não se coaduna com a finalidade coercitiva das multas, convertendo-se em penalidade desproporcional.

6. Considerando os limites máximos expressamente estabelecidos nas decisões judiciais ao longo do processo, revela-se adequado o arbitramento das astreintes no valor de R$ 51.000,00, resultante da soma das sanções impostas, resguardando-se a autoridade das decisões e a proporcionalidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para fixar o valor das astreintes em R$ 51.000,00.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive na execução, independentemente de sua consolidação ou do contraditório anterior. 2. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando ultrapassado o limite coercitivo e configurado o risco de enriquecimento indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 537, § 1o, e 806, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1833732/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1519862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2091177/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nerci Rodrigues dos Anjos
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos
do cumprimento de sentença n. 1020875-82.2023.8.11.0002,
acolheu parcialmente
a impugnação apresentada pela parte agravada, determin
ando
a redução das astreintes de R$ 324.500,00 para R$ 35.000,00, fixadas em decorrência do descumprimento de determinações judiciais proferidas na fase de conhecimento, que impunham à concessionária o dever de manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante, independentemente da discussão quanto a débitos supostamente indevidos.

A
agravante sustenta que ficou 499 dias sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, apesar de cinco decisões judiciais sucessivas determinando à concessionária o imediato religamento do serviç
o
. Defende que as astreintes foram fixadas com contraditório pleno e em decisões específicas, com prazos e limites claramente delimitados, razão
pela qual não caberia sua rediscussão ou revisão no cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da preclusão
pro

judicato
.

Invoca

o disposto no art. 537, §1o, do CPC, que permitiria a modificação apenas das multas vincendas, e não daquelas já consolidadas e vencidas por força de ordens judiciais anteriormente descumpridas, para as quais já teria havido a estabilização da obrigação imposta. Sustenta que a redução imposta na origem desconsidera a jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de rediscussão das astreintes consolidadas após contraditório regular.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão
“
para que eventual redução seja feita com base nos critérios apontados pela jurisprudência do

e. STJ
”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
270006377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da

preclusão
pro

judicato

A agravante sustenta que a decisão que reduziu o valor das astreintes incide em vício processual, pois revisa medidas já estabilizadas por
decisões
anterior
es
. Argumenta que, durante a fase de conhecimento, foram proferidas cinco decisões distintas, todas impondo multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica.

As multas foram fixadas com valor diário, prazos definidos e limites máximos de incidência, sempre com intimação regular da parte e oportunidade de manifestação. Como não houve impugnação oportuna,
a agravante defende que
teriam se tornado imutáveis no curso do processo, diante da preclusão
pro

judicato
.

Nesse sentido, alega que
não cabe, na fase de cumprimento de sentença, revisar os valores das astreintes já vencidas, pois estas decorreram de ordens judiciais específicas e foram regularmente debatidas à época de sua fixação.

A multa cominatória, prevista nos artigos 537 e 806, §1o, do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, voltada à efetividade das decisões judiciais. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, por meio da aplicação de sanção patrimonial, cuja fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uniforme
no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva. Cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase
processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (
art
.
537, § 1o, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1833732 MT 2019/0250944-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
COMINATÓRIA .
ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA
JULGADA .
PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No mesmo sentido, colhe-se precedente
desta
eg
. Câmara
:

“[...] O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das
partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. E não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo. Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003506-81.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

A agravante também sustenta que, à luz do art. 537, §1o, do CPC, a revisão das astreintes só poderia alcançar as multas vincendas, e não aquelas já vencidas.
Ocorre que
,
a distinção entre multa vencida e vincenda não se aplica de forma rígida, pois, enquanto houver discussão judicial sobre o montante a ser exigido a título de astreintes, não há que se falar em multa vencida consolidada ou
imutável.

Conforme já exposto,
o controle judicial sobre o valor da sanção permanece legítimo, inclusive na fase de execução, como forma de evitar distorções, enriquecimento sem causa ou desvirtuamento da finalidade coercitiva da medida.

Esse é o entendimento aplicado pelo STJ, confira-se:

[...]
1. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser modificada inclusive na fase de execução do julgado. Assim, não havia óbice a que a Corte de origem determinasse a redução do montante final executado. 2. Segundo compreensão desta Corte, "o art. 537, § 1o, do
CPC/2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944 .977/GO, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 18/4/2022).
[...]
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2091177 PR 2022/0078474-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Assim, não há impedimento processual à revisão do valor das astreintes na fase de cumprimento de sentença, ainda que tenham sido fixadas com contraditório. A possibilidade de redimensionamento decorre da própria natureza acessória da penalidade e da necessidade de se assegurar equilíbrio entre a força coercitiva da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Afasto, portanto, a alegação de preclusão, bem como requerimento de limitação da revisão das astreintes para o montante vincendo.

I – D
o mérito

O cumprimento de sentença em análise decorre de longa controvérsia envolvendo o corte indevido no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do agravante, situação que perdurou, conforme registrado nos autos, por 499 dias, entre 14/12/2021 e 27/04/2023.

No curso da ação originária, o juízo de primeiro grau proferiu sucessivas decisões determinando que a concessionária se abstivesse de
interromper o serviço, e, posteriormente, que providenciasse o religamento da energia elétrica, fixando multas cominatórias em diferentes momentos, com valores diários ou por hora, e limites máximos expressamente delimitados.

A sanção teve início com multa diária de R$ 500,00, fixada na primeira decisão concessiva de tutela
, em 18/02/2021
(
id.
49234296
dos autos de n.o
1004847-10.2021.8.11.0002),
sem limitação.

A multa foi posteriormente
ajustada
, nos termos das decisões abaixo extraídas (id.
72683745
; id.
72996956
; id.
74823404
, todos dos autos de n.o
1004847-10.2021.8.11.0002
)
:

14/12/2021:
“
Vistos...

Em face da informação de que a ré, mesmo intimada da decisão concessiva da tutela, suspendeu o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, determino sua intimação via sistema ou Oficial de Justiça, inclusive, plantonista, para promover o religamento no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, pena de multa por hora que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) – sem prejuízo da multa já vigente/devida –, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quando poderá ser realizada a periodicidade e majoração.

Intime-se.

Cumpra-se.
”

b)
17/12/2021:
“
Vistos...

Comunica a autora no Id. 72988690 que a ré novamente suspendeu o fornecimento de energia elétrica, inobstante já ter sido majorada a multa anteriormente (Id. 72683745).

Dessa forma, determino que a ré seja intimada mediante sistema e Diário de Justiça para religar a energia elétrica na Unidade Consumidora da autora no máximo de 04 (quatro) horas, pena de multa por hora de R$ 500,00 (quinhentos reais) – sem prejuízo da multa já devida e até o limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Intime-se.

Cumpra-se,
com urgência
.
”

c)
02/02/2022:
“
Vistos...

Comunica a autora que a ré, mesmo intimada novamente quanto aos termos da tutela e multa, não religou sua unidade consumidora.

Sem prejuízo da multa já devida, determino nova intimação da ré, mediante seus patronos e pela Imprensa Oficial, para cumprirem a tutela, pena de aplicação de astreinte, que fixo no mesmo patamar da decisão de Id. 72996956, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e até o limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), quando poderá ser reanalisada nova aplicação e majoração, se for o caso. Concedo à ré o prazo máximo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

Considerando que a ré não compareceu na audiência de conciliação, mesmo tendo sido previamente citada e habilitando-se nos autos, tão pouco, ofertou defesa,
aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça
no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa. Ainda,
DECRETO SUA REVELIA
, presumindo como verdadeiros a matéria fática da exordial.

Decorrido o prazo da intimação, conclusos para julgamento no estado em que se encontram.

Intime-se.

Cumpra-se.
”

d)
20/03/2023:
“
Vistos...

Em face da informação de que a devedora não cumpriu a
e
xecução
de Fazer
no tocante ao restabelecimento da

energia elétrica na Unidade Consumidora da autora (Id. 109238352), aplico nova multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem
prejuizo
das multas anteriores, após esse período, acaso não cumprida a obrigação, ser novamente analisados o valor e periodicidade.

Após ci
ê
ncia da multa remeta-se o feito a contadoria para averiguar a questão do
cá
lculo,em dez dias;

Remeta-se of
í
cio ao MP para medidas que entender necessária

Cumprida a ordem e expedido o necessário, e analisados os cálculos conclusos para análise da impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se.
”

Com base na soma dessas penalidades, o agravante apresentou cálculo
atualizado no montante de
R$ 324.500,00, valor correspondente à multiplicação do período de descumprimento pelas multas cominadas nas decisõe
s
.
Ocorre que, ainda
que se reconheça a resistência da parte executada em cumprir as decisões judiciais que determinaram a manutenção e posterior religação do fornecimento de energia elétrica,
o valor indicado pelo agravante
revela-se manifestamente desproporcional, sobretudo diante da natureza da obrigação imposta e do caráter instrumental da multa cominatória.

O juízo de origem, ao apreciar a impugnação, reconheceu a recorrência da conduta omissiva da empresa em cumprir ordens judiciais
claras, mas entendeu que o valor acumulado da multa, nas condições apresentadas, extrapolava os limites da razoabilidade, perdendo sua finalidade coercitiva para se transformar em penalidade excessiva.

Assim, acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo o valor das astreintes a um montante único de R$ 35.000,00
.

Entretanto, embora se reconheça o acerto do juízo ao concluir pela excessividade do valor executado, o montante fixado na decisão agravada também merece revisão
.

A p
rimeira decisão concessiva de tutela (id. 49234296) fixou multa diária de R$ 500,00 sem limitação de valor, o que, diante do prolongado descumprimento de 499 dias, poderia levar a um resultado desproporcional. Reconhecendo essa possibilidade, o próprio juízo, nas decisões subsequentes, modulou a incidência das astreintes
.

Foram fixados os seguintes limites: multa de R$ 500,00 por hora, limitada a
R$ 12.000,00
; e multa de R$ 500,00 por hora (posteriormente convertida em diária), limitada a R
$ 24.000,00
. Já na fase de cumprimento de sentença, diante da persistência no descumprimento da obrigação, foi aplicada nova multa de R$ 500,00 por dia, pelo prazo de 30 dias, totalizando
R$ 15.000,00
.

Esses valores, estabelecidos de forma expressa e individualizada ao longo do processo, permitem que se adote um critério de apuração objetivo, proporcional e coerente com os comandos judiciais já estabelecidos, garantindo tanto a força coercitiva da sanção quanto o respeito aos limites da razoabilidade.

Nessa perspectiva, a fixação das astreintes no valor de R$ 51.000,00, correspondente à soma dos tetos previstos nas decisões mencionadas, apresenta-se como a solução mais adequada. Esse montante preserva a autoridade das ordens judiciais, responde à conduta omissiva da parte executada e afasta o risco de enriquecimento indevido, conferindo ao
instituto das astreintes a finalidade que lhe é própria: constranger o devedor ao cumprimento da obrigação,
sem penalizá-lo
de modo desproporcional.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao valor das astreintes, fixando-o em R$ 51.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025